Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTINUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção ou suspensão de cumprimento provisório de sentença, formulado em razão da interposição de Recurso Especial contra acórdão que julgou apelação cível interposta contra a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a interposição de Recurso Especial impede o cumprimento provisório da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não constitui óbice para o processamento do cumprimento provisório de sentença, sobretudo no caso dos autos em que não há notícia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento desprovido.